Tribunal: TJDFT
Processo: 0750906-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MODALIDADE DA PENA ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em face de nova condenação penal, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se a prestação de serviços à comunidade é compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime semiaberto;(ii) estabelecer se o condenado possui direito subjetivo à substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária para evitar a reconversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 44, § 5o, do CP exige a análise de compatibilidade entre a pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade superveniente, permitindo a reconversão quando inviável seu cumprimento simultâneo.
4. A Lei de Execuções Penais, em seu art. 181, § 1o, “e”, prevê expressamente a conversão da prestação de serviços à comunidade quando o réu sofre nova condenação a pena privativa de liberdade cuja execução não esteja suspensa.
5. O condenado não detém direito subjetivo à escolha da modalidade da pena restritiva de direitos, cabendo ao magistrado definir a sanção conforme adequação e finalidade da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181, § 1o, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.106 (REsp 1.918.287/MG e REsp 1.925.861/SP); STJ, HC 285.152/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 05a Turma, j. 04/08/2015; STJ, HC 333.118/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 05a Turma, j. 06/10/2016; STJ, HC 873.265/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 05a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 2061572, 0733282-45.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025.